Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700157-52.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Jose Celso Gontijo Engenharia S/A Agravado: Raimundo Reis Alves de Moura D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Jose Celso Gontijo Engenharia S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0735594-88.2025.8.07.0001, assim redigida (Id. 258861656 dos autos do processo de origem): “É com base em parâmetros objetivos e na ponderação dos elementos de complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade, que os honorários periciais são fixados. Partindo do esclarecimento sobredito, entendo que os honorários periciais no valor de R$ 14.540,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta reais) é proporcional à complexidade da matéria bem assim com as 28 (vinte e oito) horas de trabalho, conforme justificado pelo perito ao ID 258757550. Diante disso, homologo a proposta de honorários periciais de ID 256232637 / 258757550, e concedo à parte ré o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento dos honorários, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça e incidência de multa. Alerto à parte ré que o prazo não será prorrogado sem justificativa plausível.” Em suas razões recursais (Id. 79926416) a agravante alegou, em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao fixar o montante referente aos honorários do perito em R$ 14.540,00 (quatorze mil, quinhentos e quarenta reais), pois a mencionada quantia se afigura desarrazoada e desproporcional em relação ao trabalho a ser efetuado. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a redução do aludido montante. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 79964391). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questão relativa estipulação do valor dos honorários atribuídos ao perito. Ocorre que a regra prevista no art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018) (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Além disso a valoração da hipótese em exame indica que não há situação de urgência cuja avaliação seria prejudicada em caso de postergação para momento futuro. Basta observar que o réu já promoveu o adiantamento dos valores referentes à realização da perícia (Id. 260043920 dos autos do processo de origem) e que as despesas aludidas serão redistribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, da pretensão exercida. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator